Tribunal: TJES
Processo: 5001292-55.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001292-55.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO MARCOS PENHA LEITAO e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001292-55.2022.8.08.0004
Origem
: Juízo de Anchieta - 1ª Vara
RECORRENTE
: PAULO MARCOS PENHA LEITÃO e ABDNAGO LEITÃO SOBRINHO.
RECORRIDO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Trata-se de recurso inominado proposto pelo autor.
Afirma a parte autora que possui linha telefônica junto à ré e se encontra com todas as faturas pagas. No entanto, a referida linha foi bloqueada de forma injustificada. Alega que tentou solucionar o conflito extrajudicialmente, mas sem êxito.
Pede, nestes termos, que seja determinado à ré o desbloqueio da linha telefônica, bem como seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A pretensão autoral foi julgada improcedente. O requerente interpôs recurso inominado para alterar o ato sentencial, sendo contrarrazoado pela requerida.

(3).
Inicialmente, no que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida nos §§ 2º e 3º, ambos do art. 99, do CPC, in verbis:
“§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. A parte autora/recorrente, através de declaração de hipossuficiência financeira, afirma não possuir condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

(4).
No mérito, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, compreendo que merece reforma a r. sentença. Embora o juízo de piso

tenha afirmado que a requerida comprovou por meio de documentos idôneos que a linha em referência estivesse ativa em sua base de dados, inclusive no período reclamado na inicial, entendo que esses argumentos não merecem prosperar. Analisando a documentação apresentada, verifico que os únicos registros de ligações no período reclamado são referentes ao dia 03/08/2022, mas que foram chamadas realizadas para a requerida VIVO, através do número *8486 (Central de Atendimento Telefônico), o que corrobora, ainda mais, com as alegações da parte autora. Desta forma, afirmo que as imagens sistêmicas, por si só, não comprovam que a linha telefônica estava desbloqueada, pelo contrário, indicam que de fato encontrava-se paralisada, já que não consta registro de ligações efetuadas ou de consumo de dados móveis no período reclamado. Assim, configurada a falha na prestação do serviço, motivo pelo qual a sentença de piso merece ser reformada em tal capítulo.

(5).
Em relação ao dano moral, encontra-se configurado. Isso porque o bloqueio indevido da linha, bem como as tentativas frustradas de resolução do conflito extrajudicialmente, caracterizam a falha na prestação do serviço e ensejam compensação por dano moral.

(6).
Da conclusão.

RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO
,
para reformar a sentença determinando que se mantenha o pleno funcionamento da linha telefônica (28) 99972-5646, desde que o requerente esteja adimplente com suas obrigações, condenando, ainda, a recorrida ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral,
que deverá ser
corrigido monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)